Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de termo de concessão de auxílio financeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Leonardo de Castro Santos diante de sua omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por intermédio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 468518/2014-2 , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Leonardo de Castro Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, com o abatimento do valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/5/2015 400,00 Débito 3/6/2015 400,00 Débito 3/7/2015 400,00 Débito 5/8/2015 400,00 Débito 8/9/2015 400,00 Débito 6/10/2015 400,00 Débito 7/6/2016 400,00 Débito 7/7/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 17/11/2016 400,00 Débito 17/11/2016 400,00 Débito 23/11/2016 400,00 Débito 8/12/2016 400,00 Débito 29/12/2016 400,00 Débito 3/2/2017 400,00 Débito 3/3/2017 400,00 Débito 7/6/2016 400,00 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 17/11/2016 400,00 Débito 17/11/2016 400,00 Débito 23/11/2016 400,00 Débito 8/12/2016 400,00 Débito 29/12/2016 400,00 Débito 3/2/2017 400,00 Débito 6/3/2017 400,00 Débito 2/4/2015 1.800,00 Débito 26/5/2015 1.800,00 Débito 3/6/2015 1.800,00 Débito 3/7/2015 1.800,00 Débito 5/8/2015 1.800,00 Débito 8/9/2015 1.800,00 Débito 6/10/2015 1.800,00 Débito 5/11/2015 1.800,00 Débito 7/1/2016 1.800,00 Débito 7/1/2016 1.800,00 Débito 3/2/2016 1.800,00 Débito 4/3/2016 1.800,00 Débito 16/6/2017 2.400,00 Débito 7/7/2017 2.400,00 Débito 16/3/2016 42.146,75 Débito 16/3/2016 4.553,25 Débito 16/3/2016 25.500,00 Débito 3/6/2020 16,95 Crédito 9.2. aplicar ao responsável, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar o teor desta deliberação ao CNPq e ao responsável.